Tribunal: TJDFT
Processo: 0760516-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. FRAUDE NA EMISSÃO E ENVIO DE BOLETO VIA WHATSAPP. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NÚMERO DE TELEFONE DIFERENTE DO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Se ao entrar em contato com o plano de saúde para obter o boleto bancário, o autor não observou que o número do telefone não era o número indicado pela operadora do plano e se o próprio autor forneceu os dados do contrato para a obtenção do boleto e o beneficiário do pagamento era pessoa física, evidencia-se a culpa exclusiva do consumidor e do terceiro para a eclosão da fraude.
3. A fraude, na forma como se desenvolveu, situa-se no âmbito do fortuito externo, uma vez que estranha à atividade exercida pelo plano de saúde e à margem da previsibilidade e do risco da atividade inerente aos fornecedores de produtos e serviços.
4. Recurso conhecido e provido.Voto em separado.
5. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.